Tribunal: TJMT
Processo: 1012112-74.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012112-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Afastamento do Cargo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.641.871/0001-57 (AGRAVANTE), CLEVERSON LUIZ ANACLETO - CPF: 932.608.731-04 (AGRAVANTE), ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 411.153.761-87 (AGRAVANTE), RAFAEL PAVEI - CPF: 039.721.749-85 (AGRAVADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO — CASSAÇÃO DE PREFEITO —INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - ARTIGO 5º, I DO DECRETO-LEI 201/67 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Escorreita a decisão singular que determinou a nulidade da Comissão Parlamentar de Inquérito em desfavor de Prefeito Municipal, em face da inobservância do procedimento descrito no Decreto-Lei nº 201/67, bem como em face da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cleverson Luiz Anacleto – Presidente da Câmara Municipal de Feliz Natal e Ademir Alves de Oliviera - Presidente da Comissão Processante
instaurada pela Portaria 018/2017, em face da decisão proferida no Mandado de Segurança – autos nº 0001831-88.2018.8.11.0093 impetrado por Rafael Pavei, na qual o Juízo da Comarca de Feliz Natal deferiu a liminar postulada na inicial, determinando a imediata suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 006/2018, determinando a imediata recondução do impetrante ao cargo de Prefeito do Município de Feliz Natal, até que se conclua o julgamento da ação mandamental.

Os recorrentes alegam que a que a conclusão a que chegou a comissão processante se deu após regular processo administrativo, sendo apontada a prática de infração político administrativa por parte do agravado, o que resultou na cassação do cargo de Prefeito por deliberação da Câmara Municipal.

Assim pleiteiam a reforma da decisão de primeiro grau com o consequente indeferimento da medida liminar obtida pelo agravado Rafael Pavei.

A liminar recursal foi indeferida (ID 3826045).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 4235066).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 5191647).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020